Tribunal: TJDFT
Processo: 0704324-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0704324-40.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, FERNANDO PELLONI BARROS DA SILVEIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal de 1988, contra Acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA NOVACAP. REJEITADA. ILEGITIMIDADE DO RECORRIDO. REJEITADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. OMISSÃO ESTATAL CONSTATADA. NEXO DE CAUSALIDADE E DANO MATERIAL COMPROVADO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso. 2. A segunda ré, NOVACAP, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para de forma subsidiária, condenar a recorrente e o Distrito Federal ao pagamento de R$ 22.813,00 a título de danos materiais corrigidos monetariamente desde o efetivo desembolso, conforme documentos juntados aos autos e acrescido de juros moratórios. Preliminarmente, alega a ilegitimidade ativa da parte autora, ora recorrido. Afirma que não foi comprovada a propriedade do veículo. Alega também a sua ilegitimidade passiva. Afirma que não pode agir de ofício, pois, na condição de empresa pública, contrata obras e serviços para diversos órgãos e entidades do Distrito Federal. Esclarece que a responsabilidade pela fiscalização e perfeita manutenção das partes públicas do Distrito Federal é das Administrações Regionais, em suas respectivas áreas. 3. Informa que não há nexo causal entre os fatos e as provas apresentadas. Esclarece que não há sequer uma fotografia do veículo no local do buraco narrado pelo recorrido. O dano alegado pode ter qualquer outra origem. Não há qualquer prova, ou laudo técnico que demonstre que os serviços indicados nos orçamentos apresentados são condizentes com o alegado acidente. Requer a reforma da sentença. 4. O autor, ora recorrido, em contrarrazões, apresentou laudo técnico e o comprovante CRVL do veículo em seu nome. Esclarece que a recorrente, nos termos da Lei 5.861/72 tem como atribuição a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, portanto, a manutenção das vias públicas é de sua particular responsabilidade. Em relação ao nexo causal informa que foram juntados aos autos fotos do local do fato. Requer a manutenção da sentença. 5. A recorrente alega que o recorrido não comprovou ser o proprietário do veículo. No entanto, o documento juntado, CRVL ID 32747616, comprova a propriedade do bem. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 6. A NOVACAP está constituída como empresa pública e, a teor do art. 1.o da Lei 5.861/72 tem por objeto a execução de obras e serviços de urbanização de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas. Desse modo, é manifesta sua legitimidade para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. Ademais, consta no seu estatuto (art. 2.o, § 1.o) que seu objeto social "compreende as atividades de elaboração, análise e aprovação de projetos de drenagem e pavimentação, bem como a execução, fiscalização e gerenciamento, direta ou indiretamente, das obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial, pavimentação, conservação de áreas verdes, paisagismo no Distrito Federal". Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 7. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na culpa anônima. "Nesse caso, para fins de responsabilização do ente público, não se precisa comprovar a culpa do agente, bastando a comprovação da má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano". (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Salvador: JusPodivm. 3. ed., 2016, p. 331). Desse modo, são pressupostos para a responsabilidade civil por omissão do Estado: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo de causalidade. 8. No caso vertente, a culpa decorrente da má prestação do serviço restou suficientemente comprovada pelos vídeos do local do acidente apresentados pelo recorrido, os quais demonstram a precariedade da conservação da via asfáltica (ID 32747571). A existência e extensão dos danos também restou suficientemente comprovada (ID 32747571, pág. 1/5). Presente, portanto, o nexo de causalidade entre a falta de manutenção da pista, danificada por um significativo buraco, e o evento danoso. Deste modo, restou demonstrado o dano causado ao veículo da parte recorrida em virtude da omissão do Estado, configurada na existência de buraco na via asfáltica por ausência de regular manutenção. 9. Evidenciados, assim, os pressupostos da responsabilidade civil, competindo à recorrente o dever de reparar o dano suportado pelo recorrido, na forma estabelecida na sentença. Precedentes: Acórdão n.1007284, 07070367620168070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 30/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.969127, 07155938620158070016, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/09/2016, Publicado no DJE: 11/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.889664, 07045880420148070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 25/08/2015, Publicado no DJE: 11/09/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente alega violação ao artigo 37, caput da CRFB, em razão de o Acórdão recorrido ter reconhecido a sua responsabilidade em indenizar o autor pelos danos que lhe foram causados em razão da falta de manutenção da via pública. Sustenta a tese de que a responsável pela fiscalização e manutenção de logradouros e vias públicas é das Administrações Regionais do Distrito Federal, consoante art. 10 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Afirma, por fim, que sua competência se restringe à execução de obras, incumbindo-lhe somente manutenção de monumentos e obras de arte especiais do Distrito Federal, conforme 1o da Lei no 5.861, de 12 de dezembro de 1972 e no artigo 4o do seu Estatuto Social. A parte recorrente defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatados, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 34533465. Há contrarrazões. Em relação à alegação da sua ausência de responsabilidade em indenizar o autor pelo prejuízo patrimonial que lhe fora causado em decorrência do buraco havido em via pública, o Acórdão recorrido concluiu que: “A NOVACAP está constituída como empresa pública e, a teor do art. 1.o da Lei 5.861/72 tem por objeto a execução de obras e serviços de urbanização de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas. Desse modo, é manifesta sua legitimidade para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. Ademais, consta no seu estatuto (art. 2.o, § 1.o) que seu objeto social "compreende as atividades de elaboração, análise e aprovação de projetos de drenagem e pavimentação, bem como a execução, fiscalização e gerenciamento, direta ou indiretamente, das obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial, pavimentação, conservação de áreas verdes, paisagismo no Distrito Federal". Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. (...) No caso vertente, a culpa decorrente da má prestação do serviço restou suficientemente comprovada pelos vídeos do local do acidente apresentados pelo recorrido, os quais demonstram a precariedade da conservação da via asfáltica (ID 32747571). A existência e extensão dos danos também restou suficientemente comprovada (ID 32747571, pág. 1/5). Presente, portanto, o nexo de causalidade entre a falta de manutenção da pista, danificada por um significativo buraco, e o evento danoso. Deste modo, restou demonstrado o dano causado ao veículo da parte recorrida em virtude da omissão do Estado, configurada na existência de buraco na via asfáltica por ausência de regular manutenção.” No que diz respeito à suposta violação ao princípio da legalidade, sua análise encontra óbice no enunciado 636 da súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto incabível recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, “quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. O objeto do recurso pressupõe a interpretação da Lei Distrital no Lei no 5.861/1972, portanto, incabível sua apreciação no âmbito da Suprema Corte, por se tratar de direito local, nos termos do enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do STF. Por fim, a análise se dentre as competências das Administrações Regionais do Distrito Federal está a fiscalização e manutenção de logradouros e vias públicas e se, em caso positivo, tal responsabilidade seria apta a afastar a responsabilidade da recorrente, implica a revisão de fatos e provas, encontrando óbice no enunciado no 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 16 de maio de 2022. FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal